Tribunal: TJES
Processo: 5012352-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012352-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KESIA CRISTINA DE LIMA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ESPECIAL DE TRABALHO – REDUÇÃO DE JORNADA PARA SERVIDOR – FILHO COM DEFICIÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.019/2022 – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão impugnada deferiu liminar em mandado de segurança para garantir à recorrida o regime especial de trabalho com redução de jornada e sem prejuízo remuneratório, a fim de acompanhar filho com deficiência está amparada na aplicação da Lei Est
adual nº 1.019/2022, interpretada conforme os princípios constitucionais de proteção integral à criança e à pessoa com deficiência (art. 227, CF), bem como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

2. Deve-se, portanto, privilegiar os termos da decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012352-32.2025.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Kesia Cristina de Lima

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos de mandado de segurança originário, deferiu a medida urgente pleiteada para determinar a concessão de regime especial de trabalho à impetrante, com redução de jornada e sem prejuízo remuneratório, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022.
(ID. 73238672)

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a inexistência de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória, notadamente pela ausência de
“[...]avaliação do grau de deficiência de seu filho por junta médica e a incompatibilidade de sua carga horária com a necessidade de cuidado do mesmo[...]”
. Além disso, alega violação ao princípio da separação de poderes e que a LCE nº 1.019/2022 garante a redução de jornada de trabalho apenas a servidores estáveis, que não é o caso da agravada. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID.
15231087
)

Por meio da decisão ID. 15391230 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção. (ID. 16340715)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 24 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança originário, deferiu a medida urgente pleiteada para determinar a concessão de regime especial de trabalho à impetrante, com redução de jornada e sem prejuízo remuneratório, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022.
(ID. 73238672)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente a inexistência de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória, notadamente pela ausência de
“[...]avaliação do grau de deficiência de seu filho por junta médica e a incompatibilidade de sua carga horária com a necessidade de cuidado do mesmo[...]”
. Além disso, alega violação ao princípio da separação de poderes e que a LCE nº 1.019/2022 garante a redução de jornada de trabalho apenas a servidores estáveis, que não é o caso da agravada. (ID.
15231087
)

Ao proferir a decisão ID. 15391230 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como acolher a pretensão recursal.

Ocorre que, como ressaltado pelo Julgador de origem,
“[...]embora a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 tenha revogado expressamente o artigo 36 da Lei nº 7.050/2002, passou a regulamentar, por meio de seus artigos 4º e 5º, o regime especial de trabalho destinado a servidores públicos com dependentes com deficiência. Dentre os requisitos estabelecidos, destaca-se a exigência de estabilidade no serviço público como condição para a concessão do benefício. Todavia, ainda que a novel legislação limite formalmente o benefício aos servidores estáveis, este juízo entende que a proteção conferida ao menor portador de deficiência não pode ser restringida em razão da natureza jurídica do vínculo funcional do servidor responsável, sob pena de afronta ao princípio da isonomia material e aos preceitos constitucionais de proteção integral da criança e do adolescente (art. 227, CR/88). A esse respeito, destaca-se a força normativa da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), internalizada com status de Emenda Constitucional, nos termos do artigo 5º, § 3º da Constituição da República, cuja a alínea “x” do Preâmbulo reconhece a família como núcleo essencial da sociedade e destinatária de proteção e assistência específicas do Estado, para viabilizar o exercício pleno dos direitos das pessoas com deficiência. Ressalte-se, ademais, que a referida Convenção aplica-se, por força do art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.764/2012, também às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Assim, conforme recente posicionamento do excelso Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1097), mesmo na ausência de regulamentação estadual ou municipal específica, é assegurado aos servidores públicos o direito à redução da jornada, sem prejuízo de vencimentos, para acompanhamento de filhos com deficiência, como medida concretizadora dos direitos fundamentais à saúde, à dignidade e à inclusão.[...]”

Tais fundamentos, ao contrário do que defende o ente público agravante, evidenciam às escâncaras a plausibilidade jurídica da pretensão autoral bastante a justificar, ao menos por ora, a manutenção da decisão impugnada, notadamente porque a reforma da decisão agravada impingiria evidente prejuízo à recorrida.

Há, portanto, a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada pela agravada nos autos originários, devendo ser privilegiado o entendimento externado pelo Juízo prolator da decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.